Tribunal: TJES
Processo: 5043691-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043691-59.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. ART. 155 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as teses defensivas relativas à insuficiência probatória e à utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial; e (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Alegação de omissão quanto as teses defensivas.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta as questões essenciais ao julgamento ao reconhecer a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos colhidos nos autos, especialmente os relatos de familiares da vítima e de testemunha que descreveu a dinâmica dos fatos e as ameaças antecedentes, constituem elementos aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

A alegação de afronta aos arts. 155, 413 e 414 do CPP revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sem demonstrar efetiva omissão no julgado.

O acórdão aprecia expressamente a manutenção das qualificadoras ao reconhecer a existência de indícios de motivo torpe relacionado a dívida decorrente da aquisição de entorpecentes e de recurso que dificultou a defesa da vítima em razão da superioridade numérica dos agentes e da execução inesperada do delito.

O exame definitivo da incidência das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, sendo seu reconhecimento na pronúncia de natureza provisória.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5043691-59.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
, interpostos por
C
OSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO
,
em face do v. acórdão, Id. 19014461, que negou provimento a recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio, qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121,

§ 2º, inc
isos
I
e IV
do CP).

O Acórdão impugnado, restou assim ementado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de disparos de arma de fogo efetuados em concurso de agentes, culminando na morte da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do réu; e (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletins de ocorrência, relatórios policiais e laudo de exame cadavérico constantes dos autos. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e corroborados em juízo indicam, de forma consistente, a possível participação do recorrente no homicídio, especialmente diante das ameaças prévias relacionadas a dívida vinculada ao tráfico de drogas. A versão defensiva de insuficiência probatória não afasta os indícios existentes, devendo eventuais controvérsias ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. Há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivo torpe, consistente em dívida relacionada a entorpecentes. Verifica-se, em tese, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da superioridade numérica dos agentes e da surpresa do ataque, com disparos efetuados enquanto a vítima estava desarmada e em fuga.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
”
(TJES. Rese 5043691-59.2025.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, julgado e lido em 31/03/2026).

Pois bem.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No que se refere à alegação defensiva de ausência de enfrentamento de teses relevantes suscitadas no recurso, sob o argumento de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos indiretos, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, entendo que a irresignação não merece acolhimento.

No caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso em sentido estrito, especialmente, quanto à existência de provas da materialidade, e indícios de autoria do crime,
produzidos
sob o
crivo do
contraditório e ampla defesa,
que se reputou serem suficientes à pronúncia.

Conforme destacado no julgamento, a irmã da vítima relatou que Laiane, ex-companheira de Ygor, atribuiu a Cosme Emanuel a autoria dos disparos e mencionou ameaças anteriormente dirigidas à vítima. A genitora de Ygor, por sua vez, afirmou ter recebido informações acerca de ameaças de morte relacionadas a suposta dívida, acrescentando que Laiane reconheceu o acusado, por fotografia, como um dos responsáveis pelas ameaças.

De igual modo, Laiane Coutinho Américo descreveu a dinâmica dos fatos, relatando que indivíduos armados chamaram a vítima em sua residência, ocasião em que ela tentou fugir, sendo perseguida e alvejada por disparos de arma de fogo que culminaram em sua morte.

Nesse contexto, a alegada omissão quanto às teses de afronta aos arts. 155, 413 e 414 do Código de Processo Penal não se evidencia. Na realidade, a insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1.
A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado.
Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, r
elatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022). (grifo acrescido)

Igualmente, não merece acolhimento a alegação de ausência de apreciação específica acerca da insuficiência de suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Com efeito, o acórdão embargado examinou expressamente a questão, concluindo pela subsistência das referidas qualificadoras diante da existência de indícios de que o delito teria sido praticado por motivo torpe, relacionado a dívida decorrente da aquisição de entorpecentes, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da superioridade numérica dos agentes e da execução do crime de forma inesperada, sem lhe possibilitar qualquer reação.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento das qualificadoras na fase de pronúncia possui caráter meramente provisório, sendo reservado ao Conselho de Sentença o exame definitivo acerca de sua incidência.

Por fim, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, inexistindo omissão pelo simples fato de a decisão não acolher a tese sustentada pela parte.

Assim, inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19085691), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
1
, cumulado com o 3º do CPP
2
.

É como voto.

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não acolher os embargos de declaração.